Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Volkswagen S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Boby Rubens Pires de Araújo –, determinara que promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, sob o fundamento de que as diversas diligências visando à localização do veículo e à citação do agravado restaram infrutíferas. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação da citação por edital do agravado e a consolidação da posse do bem em seu favor, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora do mutuário, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, aviara em seu desfavor ação de busca e apreensão almejando a execução da garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e subsequente alienação do veículo adquirido pelo agravado com o importe mutuado. Sustentara que, concedida a liminar postulada, tivera êxito na apreensão do automotor, contudo, não fora promovida a citação do agravado. Assinalara que, após terem sido frustradas as diversas tentativas de citação pessoal, postulara a citação editalícia do agravado. Esclarecera que o juiz da ação, de sua vez, impusera-lhe a obrigação de promover a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, sob o fundamento de que as diversas diligências visando à localização do veículo e à citação do agravado restaram infrutíferas. Observara que aludida resolução não encontra lastro material, porquanto a apreensão do veículo automotor já fora realizada, sobejando apenas a citação do agravado. Destacara que, demais dessa realidade processual, não se afigura legítimo que seja compelido a promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, por se tratar de faculdade do credor. Pontuara que, diante da apreensão do veículo desde a data de 30.07.2021, ressoa cabível a citação por edital do agravado, tendo em vista que restaram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Volkswagen S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Boby Rubens Pires de Araújo –, determinara que promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, sob o fundamento de que as diversas diligências visando à localização do veículo e à citação do agravado restaram infrutíferas. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação da citação por edital do agravado e a consolidação da posse do bem em seu favor, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, indeferindo o pedido de citação editalícia formulado pelo agravante, determinara a convolação da pretensão de busca e apreensão originalmente formulada em ação executiva, sob o prisma da não localização do veículo que faz o objeto do pedido, sob pena de extinção. Emoldurado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, a relevância da argumentação que alinhara emerge incontroversa, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que, aliado ao fato de que, na hipótese, o mandado de busca e apreensão do veículo restara regularmente cumprido[1], sobejando apenas a citação do agravado, carecendo de lastro, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução, pois consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante. Com efeito, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a ação de busca e apreensão, substituir a vontade do credor, e sob as premissas de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo, alijá-lo da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, seja ela o prosseguimento da pretensão originária mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou o empreendimento de medida alternativa à realização da garantia, como o é a convolação da pretensão em ação de depósito. Essa ilação decorre da expressa previsão contida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, verbis: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Por outro lado, qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração da diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, não sendo determinante da convolação da pretensão em ação de execução. É que, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução. Na hipótese, ademais, fora realizada a apreensão do automotor, ficando ainda mais evidente a inviabilidade da imposição de convolação da pretensão original em ação de execução. Ademais, do retratado nos elementos que guarnecem o instrumento deflui a certeza de que o agravante tem evidente interesse no seguimento da ação de busca e apreensão que manejara e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de promover a citação o agravado, devendo ser apreciado pelo juízo o pedido de citação editalícia formulado. Com efeito, não subsiste nenhum óbice instrumental ao prosseguimento da pretensão originariamente manejada, diante do efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, não se afigurando viável que o juiz da causa determine a convolação da preensão em execução, pois adstrita à conveniência do credor, encerrando a conversão simples faculdade que lhe é assegurada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEC-LEI No 911/69. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. FACULDADE DO CREDOR. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, em caso de não encontrado o veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, e não imposição legal, autorizando-se, em caso de localizado em outro lugar, o aditamento do mandado de busca e apreensão para o cumprimento no novo endereço indicado pelo autor da demanda.” (Acórdão no 778318, 20140020037952AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 11/04/2014. Pág.: 150) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO DO VEÍCULO PARA FAZER CONSTAR A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO DETRAN DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA APREENSÃO DO VÉICULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INTERESSE PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito ou execução por quantia certa, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, não sendo lícito ao juiz determiná-la de ofício, sob pena de julgamento extra-petita. 2 - Constatado, na hipótese vertente, que, na decisão agravada, o juiz não converteu, de ofício, o feito em execução por quantia certa, conforme alegado pelo agravante, não há se falar em cassação da decisão agravada. Referida decisão deve ser mantida nos moldes em que proferida, até ulterior manifestação do agravante nos autos pela conversão, ou não, do feito em depósito ou execução. 3 - Compete ao Poder Público, principalmente aos órgãos responsáveis pelo trânsito, verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não a uma empresa privada, que exerce atividade lucrativa. 4 - A localização do bem, visando sua apreensão, é tarefa que compete ao credor-fiduciário, e não aos órgãos governamentais, sob pena de indevida prestação de serviços particulares aos bancos. 5 - Patente a ausência de amparo legal para o pedido, pois o bloqueio de documentação de veículo deve estar amparado na infringência de norma atinente ao trânsito, não sendo motivo para tanto o descumprimento de contrato particular entre as partes. 6 - É desnecessário o bloqueio do veículo perante o DETRAN/DF, para fazer constar naqueles registros a tramitação da presente ação de busca e apreensão, uma vez que se trata de financiamento que tem como garantia veículo gravado de alienação fiduciária, a qual já consta dos assentamentos da referida autarquia distrital, sendo que a transferência do bem somente poderia ocorrer a partir da exclusão do gravame. 7 - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 750585, 20130020246188AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 77) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM DEPÓSITO. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO REU. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEMANDADO. 1. Segundo a inteligência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, é facultado ao credor requerer a conversão da busca e apreensão em depósito quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 1.1. É desnecessária a prévia citação do réu para deferimento do pedido de conversão, segundo a exegese do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 c/c artigo 264, do Código de Processo Civil. 2. É dizer: " (...) 3. Consoante a inteligência do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, quando não localizados o bem e o devedor, não se exige prévia citação antes de converter a ação de busca e apreensão em ação de depósito (...)". (TJDFT, 3a Turma Cível, APC no 2011.01.1.003643-9, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 17/4/2013, p. 126). 3. Demonstrado que o autor empreendeu todos os esforços necessários à localização do requerido, sem êxito, torna-se viável a citação por edital, nos termos dos artigos 231 e seguintes, do CPC. 4. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão no 728492, 20090710040079APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 149) Há que ser registrar outrossim que, o cotejo dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, com a nova redação que lhes fora imprimida[2], enseja a certeza, de conformidade com o novel procedimento imprimido à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, que, deferida e executada a liminar, com a consequente apreensão do bem oferecido em garantia, cinco dias após a consumação da medida, a posse e propriedade da coisa consolidar-se-ão nas mãos do credor fiduciário, sendo-lhe ressalvada, inclusive, a possibilidade de transferi-la para terceiro livre do ônus da propriedade fiduciária. Ao devedor fiduciante, em contrapartida, é resguardada a faculdade de, dentro daquele interregno, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida, quitar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Ou seja, diante da nova sistemática legal, executada a liminar com a apreensão do bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias para quitar o débito remanescente do empréstimo que lhe fora confiado, e não para purgar a mora, figura que restara abolida do novo método procedimental, até mesmo porque o próprio legislador apregoa que, qualificada a inadimplência, o credor fiduciário poderá considerar vencidas, de pleno direito, todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (DL no 911/69, art. 3o, § 3o). Em não exercitando o devedor aquela faculdade, a posse e propriedade do bem que representa a garantia fiduciária restarão, então, consolidadas na pessoa do credor fiduciante, autorizando-lhe, por conseguinte, a alienação do automotor. Alinhadas essas considerações de conformidade com o preceituado pelos dispositivos, fica patente que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade. É que, conforme pontuado, aperfeiçoada a inadimplência do obrigado fiduciariamente, redundando no vencimento antecipado do débito remanescente, ao credor fiduciário é resguardado o direito de executar a garantia que lhe fora oferecida como contrapartida pelos encargos diferenciados utilizados na contratação, pois, consoante é público e notório, os financiamentos de automóveis e outros bens de consumo são fomentados a taxas de juros menores quando concertados sob a forma da garantia fiduciária. Efetivada a apreensão do bem oferecido em garantia com lastro justamente na inadimplência em que incorrera, ao devedor fiduciário é ressalvada a faculdade de consumar sua aquisição mediante a quitação do débito remanescente, livrando-o do ônus da propriedade fiduciária. Optando ou estando incapacitado de usufruir dessa faculdade, observado o prazo assinado pelo legislador especial, a propriedade e posse da coisa restarão, então, consolidadas em mãos do credor fiduciário. Na hipótese, fora realizada a apreensão do bem no dia 30.07.2021[3] estando pendente apenas a citação do agravado, carecendo, pois, de lastro legal a conversão da ação de busca e apreensão em execução, pois deverá o rito procedimental prosseguir de forma a ser completada a relação processual e cumprido o itinerário procedimental. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá ensejar a frustração da realização da garantia oferecida. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Diante dos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando a realização da citação editalícia do agravado, se esgotados os meios indispensáveis à sua localização, ou, acaso ainda não exauridos, que sejam realizados de forma a ser completada a relação processual. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99057673 - Pág. 1 (fl. 127) – ação principal. [2] - DL 911/69 – “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1°. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2°. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. [...]”. [3] - ID Num. 99057673 - Pág. 1 (fl. 127) – ação principal.